Tribunal: TJDFT
Processo: 0751996-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. HONORÁRIOS PERICIAIS. PROVA PERICIAL DETERMINADA DE OFÍCIO. ART. 95 DO CPC. RATEIO ENTRE AS PARTES. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença na segunda fase da ação de exigir contas, em que o Juízo de origem determinou que a recorrente arcasse integralmente com os honorários periciais destinados à apuração das contas apresentadas pelos recorridos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir quem deve arcar com os honorários periciais, na segunda fase da ação de exigir contas, quando a perícia é determinada de ofício pelo Juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STJ, com fundamento no art. 33, caput, do CPC/73, possuía entendimento de que a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais, na segunda fase da ação de prestação de contas, era da parte que requereu a realização da prova, ou do autor, caso determinada a realização da prova de ofício pelo Juiz.
4. Contudo, o CPC/15 passou a prever, no caput do art. 95, que ambas as partes devem participar do adiantamento dos honorários necessários ao custeio da prova pericial, quando determinada de ofício pelo Juízo da causa.
5. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentido da aplicação do art. 95 do CPC, determinando o rateio dos honorários quando a perícia é determinada de ofício, na segunda fase da ação de exigir contas.
6. No caso concreto, as partes não requereram a realização da perícia, e a prova técnica foi determinada de ofício pelo Juízo, o que atrai a regra legal de rateio dos honorários periciais, prevista no art. 95 do CPC/15.
7. Assim, a decisão que impôs exclusivamente à recorrente o pagamento integral dos honorários periciais viola o art. 95 do CPC e a jurisprudência consolidada após o CPC/15, impondo-se a reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: "Quando a perícia é determinada de ofício, na segunda fase da ação de exigir contas, o adiantamento dos honorários periciais deve ser rateado entre as partes, conforme art. 95 do CPC."
Dispositivos relevantes citados: CPC/73, art. 33; CPC/15, art. 95
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.382.568/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 25.11.2014; TJDFT, Acórdão 1.339.616, 0702948-67.2021.8.07.0000, Rel. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 12.05.2021; TJDFT, Acórdão 1.876.813, 0712211-21.2024.8.07.0000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 12.06.2024; STJ, REsp 2.212.834/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 18.08.2025; TJDFT, Acórdão 1.819.700, 0748077-27.2023.8.07.0000, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 21.02.2024.